Tribunal: STF
Processo: HC 73351
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-05-09
Data de publicação: 1996-05-09

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS.  ACUSAÇÃO VAZADA EM FLAGRANTE DE
DELITO VIABILIZADO EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DE OPERAÇÃO DE ESCUTA
TELEFÔNICA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.  PROVA ILÍCITA.  AUSÊNCIA
DE LEGISLAÇÃO REGULAMENTADORA.  ART. 5º, XII, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.  FRUITS OF THE POISONOUS TREE.
O Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, assentou
entendimento no sentido de que sem a edição de lei definidora das
hipóteses e da forma indicada no art. 5º, inc. XII, da Constituição
não pode o Juiz autorizar a interceptação de comunicação telefônica
para fins de investigação criminal.
Assentou, ainda, que a ilicitude da interceptação
telefônica -- à falta da lei que, nos termos do referido
dispositivo, venha a discipliná-la e viabilizá-la -- contamina
outros elementos probatórios eventualmente coligidos, oriundos,
direta ou indiretamente, das informações obtidas na escuta.
Habeas corpus concedido.